Tribunal: TCU
Processo: 005.676/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Sonia Veloso Froes Chaves contra decisão que julgou ilegal sua aposentadoria em função da percepção da parcela de quintos referentes a funções comissionadas exercidas após a vigência da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que, nesta fase processual, se examina pedido de reexame interposto por Sônia Veloso Froes Chaves, ex-servidora do Tribunal Regional Federal da 6a Região (TRF-6), contra o Acórdão 11587/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal sua aposentadoria em função da percepção da parcela de "quintos" referentes a funções comissionadas exercidas após a vigência da Lei 9.624/1998. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. orientar o TRF-6 para que promova a absorção de eventual resíduo da parcela compensatória por quaisquer reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 9.3. informar a Advocacia-Geral da União, para adoção das medidas que entender pertinentes, de que, no Processo de Cumprimento de Sentença 40676-80.2014.4.01.3800, em curso na 10a Vara Federal de Minas Gerais, referente à decisão transitada em julgado proferida no Processo 2004.34.00.048565-0, figuram como exequentes servidores que não preenchem os requisitos para tanto, fixados pelo Supremo Tribunal Federal, nas Teses de Repercussão Geral 82 e 499 (Recursos Extraordinários 573.232 e 612.043, respectivamente); 9.4. comunicar esta decisão à recorrente e ao órgão de origem.